Tribunal: TJES
Processo: 0000212-27.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-27.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS CASIMIRO LEOPOLDINO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000212-27.2021.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS CASIMIRO LEOPOLDINO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO

(
ART.
15
5,
§ 1º E § 4º, INCISO I,

DO
CP
)
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o réu foi encontrado, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse dos bens furtados, tem-se que a autoria delitiva, ao menos sob a perspectiva da tipicidade formal, encontra-se plenamente configurada.

2. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, além da essencialidade, ao menos para a vítima, do bem que lhe foi subtraído, constata-se que o réu tem vida pregressa voltada à prática de crimes. A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a tipicidade, do ponto de vista material, também resta configurada.

3. Por sua vez, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica a vedação da aplicação do princípio da bagatela no caso concreto. A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a prática do furto, do ponto de vista material, também resta configurada.

4. Não ficou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento do obstáculo, uma vez que não consta dos autos laudo pericial e, ademais, as testemunhas não foram conclusivas em confirmar a existência de dano no estabelecimento comercial subtraído.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000212-27.2021.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS CASIMIRO LEOPOLDINO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face d r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 5825452, pp. 151/155), por meio da qual o réu Lucas Casimiro Leopoldino fora absolvido da prática do delito previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (pp. 160/166), o órgão ministerial aduz que ficou suficientemente comprovada a prática do delito e que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que o réu possui duas condenações transitadas em julgado. Requer, assim, a condenação do acusado.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/12/2020, por volta de 02h04min, durante o repouso noturno, na Rua Muqui, nº 55, no Escritório Del Puppo, próximo ao Lava-Jato do Carioca, no Bairro Ipiranga, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si bens pertencentes ao estabelecimento supramencionado.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados para verificar o arrombamento do escritório, realizado por um indivíduo de camisa vermelha.

Nas proximidades do local, a guarnição visualizou uma pessoa transportando objetos com as mesmas características informadas ao CIODES.

Diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e identificaram a pessoa como sendo o réu Lucas. Por sua vez, este estava na posse de dois rodos, uma vassoura e 5 (cinco) frascos de produto de limpeza.

Desse modo, o Ministério Público requereu a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.

Devidamente processado, o juízo
a quo
proferiu sentença consignando que, além do pequeno valor da
res furtiva
, a conduta do réu não produziu, em virtude de escassa lesividade, qualquer repercussão no patrimônio da vítima, eis que teve seu bem recuperado. Assim, mediante aplicação do princípio da insignificância, fora absolvido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp.15/18), no Auto de Apreensão (p. 27) e no Auto de Restituição (p. 51 do inquérito).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, a princípio, entendo que também restou devidamente configurada.

Nesse contexto, os policiais que presenciaram em flagrante foram uníssonos em confirmar que encontraram o réu na posse dos bens furtados em local próximo ao estabelecimento em que ocorreu a prática delitiva. Confira-se a transcrição de seus depoimentos:

Leonardo Daré de Moraes

Que se recorda dos fatos. Que não se lembra de detalhes. Que se lembra que estavam trabalhando e teve um acionamento ao CIODES da ocorrência de um furto no escritório de advocacia.
Que quando foram para o local, vira o réu, salvo engano, na mesma rua com os produtos.
Que salvo engano tinha algo rompido, mas não saber o que. Que detiveram o réu. Que o segurança da empresa disse que viu o réu pela câmera de segurança na semana anterior praticando outro furto.
Que pegaram o réu com os produtos do crime.
Que não se lembra como houve o arrombamento, mas tinha algo violado. Que

Eduardo Del Puppo Lirio

Que se recorda do fato. Que se não falha a memória, o agente passou por baixo de um portão de alumínio. Que não viu danos no portão. Que quando chegaram ao local, foi de acordo com as informações do CIODES.
Que o réu foi encontrado de acordo com as características passadas e com ele encontrados os objetos
. Que a equipe de segurança particular chegou (...).

O réu, por sua vez, não foi interrogado em juízo, pois foi declarado revel.

Nada obstante, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, considerando que o réu foi encontrado, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse dos bens furtados, tem-se que a autoria delitiva, ao menos sob a perspectiva da tipicidade formal, encontra-se plenamente configurada.

Por outro lado, no que se refere à aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, apesar de o juízo primevo ter reconhecido a aplicação do referido princípio, entendo que o réu não se amolda ao escopo da causa excludente de tipicidade, na medida em que, conforme se verifica dos autos, é reincidente específico em crimes de furto.

Nesse contexto,
à p. 45 dos autos consta guia referente ao processo de execução penal nº 2000614-66.2020.8.08.0035
, no qual, de acordo com o sistema SEEU, constam duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto (0001054-75.2019.8.08.0021, com trânsito em julgado em 18/7/2019 e 0002891-34.2020.8.08.0021, com trânsito em julgado em 07/10/2020, de acordo com o sistema E-jud). Além disso, o réu possui ação penal em curso, em que também é processado pela suposta prática do crime de furto (0006243-97.2020.8.08.0021).

Destarte, para fins de comprovação da reincidência, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crime praticado anteriormente, com trânsito em julgado, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

Desse modo, consoante ressaltado acima, a incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Nesse sentido, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica
a vedação da
aplicação do princípio da bagatela
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/5/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/2/2022).

A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a prática do furto, do ponto de vista material, também resta configurada.

Diante do exposto, havendo provas suficientes de autoria e configurado o animus do agente, é medida que se impõe a condenação.

Por outro lado, verifico que não ficou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento do obstáculo, uma vez que não consta dos autos laudo pericial e, ademais, as testemunhas não foram conclusivas em confirmar a existência de dano no estabelecimento comercial subtraído.

Assim, a tese ministerial deve ser parcialmente acolhida, para o fim de ser o réu condenado pela prática de furto simples, com emprego da causa de aumento do repouso noturno.

No que se refere à dosimetria da pena, na primeira fase, a culpabilidade do réu não destoa dos limites tutelados pela norma penal. Os antecedentes são maculados (0001054-75.2019.8.08.0021). Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do réu. Motivos não foram apurados. Circunstâncias não evidenciadas. As consequências do delito são neutras. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante da existência de uma vetorial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (0002891-34.2020.8.08.0021). Desse modo, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, com a majorante do artigo 155, § 1º, do CP, a pena definitiva será de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, esta na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP).

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)